Tribunal: TJSP
Processo: 2147735-71.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. Tratando-se de imputação de suposta autoria de tráfico de 7,17 gramas de drogas ilícitas, posto formulada em desfavor de agente primário que não ostenta maus antecedentes, faz-se admissível o deferimento da liberdade provisória, assegurando-se o juízo com cautelares de índole diversa daquela estritamente prisional.